Tribunal: TJSP
Processo: 1006873-68.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação cível. Ação mandamental. Empresa credenciada de vistoria veicular (ECV). Suspensão cautelar das atividades. Pretensão ao restabelecimento do credenciamento. Sentença denegatória da segurança. Insurgência da impetrante. Não acatamento. Empresa que alterou o endereço sem comunicação ao DETRAN/SP. Fiscalização do órgão de trânsito no novo local, ademais, que constatou que a pessoa jurídica

Ementa:
Apelação cível. Ação mandamental. Empresa credenciada de vistoria veicular (ECV). Suspensão cautelar das atividades. Pretensão ao restabelecimento do credenciamento. Sentença denegatória da segurança. Insurgência da impetrante. Não acatamento. Empresa que alterou o endereço sem comunicação ao DETRAN/SP. Fiscalização do órgão de trânsito no novo local, ademais, que constatou que a pessoa jurídica está operando num contêiner, em instalações provisórias, em dissonância com a exigência contida no artigo 6o, IV, "a", da Portaria DETRAN no 68/17. Caso em que a adequação ou não das instalações exige dilação probatória inviável por esta via mandamental. Ausência, assim, de demonstração de direito líquido e certo. Ato administrativo que deve ser preservado, pois dotado de presunção de legalidade e veracidade. Sentença mantida. Recurso não provido.